Tribunal: TCU
Processo: 009.381/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9871/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil às interessadas relacionadas abaixo e em fazer as determinações do subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.381/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gloria Celeste Sousa de Lacerda (XXX.103.167-XX); Raiza Cherman Iachan (XXX.082.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que: 1.7.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de Pensão civil instituída por Abrahao Iachan, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, do Regimento Interno; 1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal; 1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.4. uma vez que o instituidor Abrahao Iachan implementou os requisitos para as vantagens de quintos e opção até 18/1/1995, a pensionista interessada deverá escolher apenas uma delas, vez que é ilegal o pagamento cumulativo. 1.7.5. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão/entidade Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto), do acórdão que vier a ser proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.